Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018527-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ROBBSON CROSUE ROSIN - CPF: 513.986.801-68 (EMBARGANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), PRISCILA ROSIN GONCALVES - CPF: 971.848.021-87 (EMBARGANTE), FRANCIELLE ROSIN - CPF: 667.477.911-34 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), ORNEL INDUSTRIA COMERCIO MOVEIS LTDA - CNPJ: 37.456.209/0001-74 (EMBARGANTE), NELCI LAZAROTTO ROSIN - CPF: 496.599.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1018527-63.2024.8.11.0000.

EMBARGANTES:
ROBBSON CROSUE ROSIN e OUTROS

EMBARGADO:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS -

RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1018527-63.2024.8.11.0000.

EMBARGANTES:
ROBBSON CROSUE ROSIN e OUTROS

EMBARGADO:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ROBBSON CROSUE ROSIN e OUTROS
(
Id
221583182
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.”

Em suas razões Id. 245030175, os Embargantes repetem toda a argumentação apresentada no Recurso Principal, alegando que há omissão, defendendo que as diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

Sustenta que “
quando da realização da partilha sequer havia ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa originariamente devedora (ORNEL), sendo certo que os herdeiros do falecido ORIDES JOÃO ROSIN, somente foram citados em 2013 (Num. 67306959 - Pág. 125), mais de dois anos da partilha ultimada.”

Assevera que “
como estava ultimada a partilha do único imóvel pelo seu valor comercial à época, inclusive com aceitação da SEFAZ/MT, inadmissível que a r. decisão agravada ordene a avaliação do imóvel, mais de 13 anos após ultimada a partilha, sendo impossível a reabertura do inventário.”

Argumenta, ainda, que o acórdão é omisso em não apreciar o fundamento outro que diz com a inércia da incorporadora/sucessora que foi intimada alhures para integrar o polo ativo do cumprimento de sentença e quedou inerte, não formulando nenhum pedido, não dando andamento ao processo, o que induz e conduz, necessariamente, ao decreto da prescrição intercorrente

Assim, pugna para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 249820671.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão, apontando que restou configurada a prescrição intercorrente.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos, a parte embargante tenta reaver a todo custo o julgado que não lhe foi favorável, repetindo toda a fundamentação lançada no agravo, insistindo nas mesmas teses e razões recursais.

Nesse sentido, o magistrado não é obrigado a rebater todas as teses e manifestar acerca de elementos que não vão alterar o entendimento do julgado, como pretende de qualquer maneira a parte embargante.

No caso dos autos, restou claro que fora verificado se houve o preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalta-se que o próprio agravante afirma que a parte credora não se manteve inerte, sendo que as infrutíferas tentativas de localização de bens e de substituição do polo passivo, não podem ser desconsiderados para efeitos de prescrição intercorrente.
.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024